Tribunal: STF
Processo: HC 240881
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REGISTRO E DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO ENVOLVENDO ADOLESCENTES. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO: INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em 26.4.2024, em benefício de G J G S, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024, foi desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.993.384/PE, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em 11.3.2016, como incurso nos arts. 240 e 241-A da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente (gravação e divulgação de vídeo envolvendo cena de sexo explícito entre adolescentes) à pena de sete anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e vinte dias-multa.



    3. Contra a sentença, a defesa interpôs apelação criminal, desprovido pela Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, em 21.11.2019 (fls. 34-49, e-doc. 2).



    4. A defesa interpôs o Recurso Especial n. 1.993.384/PE, desprovido pelo Ministro Messod Azulay Neto, em 18.12.2023 (fls. 144-151, e-doc. 6). 



    5. O agravo regimental interposto pela defesa no Recurso Especial n. 1.993.384/PE foi desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em sessão virtual de 9.4.2024 a 15.4.2024. Esta é a ementa:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 240 E 241-A DO ECA. ERRO DE PROIBIÇÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MÚLTIPLOS DESÍGNIOS DO RÉU. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 



    I - Está assentado nesta Corte que as premissas fáticas firmadas nas instâncias ordinárias não podem ser modificadas no âmbito do apelo extremo, nos termos da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual ‘a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’. 



    II - Na hipótese, de fato, entender de modo contrário ao estabelecido pelas instâncias ordinárias, como pretende a parte recorrente, e aplicar o erro de proibição demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável nesta instância. 



    III - A partir da conclusão firmada pela Tese n. 1.168, entendo que o acórdão recorrido está em consonância com a lógica delineada por esta Corte Superior, de modo que a conduta do art. 240 do ECA, expressa, consoante revaloração do vasto contexto fático-probatório destacado pelo Tribunal Regional, autonomia em relação aos crimes do art. 241 e, especialmente, do art. 241-A do ECA. 



    IV - Isso porque, do quadro fático disposto no acórdão recorrido, o recorrente ‘filmou com o seu celular os adolescentes, ... mantendo relações sexuais. O vídeo teria sido transmitido por ... a outros colegas via bluetooth ..., que se encontravam na escola com uso ele um notebook e em comunhão de desígnios teriam publicado o vídeo na página do Facebook pertencente a ..., o que possibilitou o acesso indiscriminado das cenas de sexo explícito’ (fl. 42). Da sentença, fora extraído trechos que bem representam a inserção do crime do art. 240 do ECA no trajeto delitivo do crime do art. 241-A do ECA. 



    V - A Corte Regional ainda revigorou essa independência ao dispor que ‘Colhe-se que ... agiu com plena consciência da Ilicitude de suas Condutas concernentes ao ato de filmar a relação sexual entre os Adolescentes, cuja condição sabia, e ao repasse do vídeo para ...., colega da Escola na qual ambos estudavam’.



    VI - Ressalto, outrossim, que o princípio da consunção tem aplicabilidade nas situações fáticas nas quais a conduta anterior for realizada com um único objetivo de praticar o crime-fim. Nesse aspecto: AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/11/2022; o que não foi o caso dos autos. 



    VII - Nessa toada, ainda, esclareço que a absorção do delito de produção de material pornográfico não é possível diante da existência de bens jurídicos diversos a reclamar a tutela jurisdicional, de modo que, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘A consunção é aplicada quando um dos delitos constitui meio necessário à preparação ou execução de outro crime. Evidenciada a autonomia de desígnios e a distinção de bens jurídicos tutelados [...] não há falar em absorção de um delito pelo outro’ (AgRg no HC n. 703.115/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/8/2022). 



    Agravo regimental desprovido” (fls. 184-194, e-doc. 6).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. 



    A defesa sustenta que “o agravo regimental deixa claro que a análise proposta não demanda revolvimento fático-probatório, posto que não se imiscui na conclusão sobre se o paciente sabia ou não da ilicitude, mas nas motivações utilizadas para se concluir que sabia, mostrando que tais motivações são inválidas, posto que se resumem meramente a narrar suas ações, sem dizer com base em quê se concluiu sobre a consciência da proibição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “o crime fim era a divulgação, o compartilhamento e, para alcançá-lo, precisou-se, antes, fazer o registro do que seria compartilhado, obviamente” e que “resta completamente configurado o princípio da consunção, tendo em vista que a filmagem foi utilizada tão somente para viabilizar o crime de compartilhamento, o que desconstrói a violação autônoma de diferentes objetos jurídicos em cada um dos tipos penais” (fls. 9-10, e-doc. 1).  



    Estes os pedidos:



    “Ante todo o exposto, requer: 



    a. Seja o presente Habeas Corpus distribuído a um dos eminentes Ministros deste Tribunal; 



    b. Seja concedida a liminar nos termos acima expostos;



    c. Sejam solicitadas as informações da autoridade coatora; 



    d. A concessão da ordem, em definitivo, para reformar o acórdão da D. Quinta Turma, fazendo cessar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente; 



    e. Por fim, a observância da prerrogativa conferida aos membros da Defensoria Púbica da União de intimação pessoal e de contagem em dobro de todos os seus prazos (art. 44, inciso I, da LC 80/94)” (fls. 12-13, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário  à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O presente habeas corpus foi impetrado contra acórdão pelo qual desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.993.384/PE, do Superior Tribunal de Justiça.



    Pretende-se a absolvição do paciente do crime de registro de cena de sexo envolvendo adolescentes, ao argumento de que a gravação apenas teria ocorrido com o fim de compartilhar, sem desígnios autônomos para ambos os crimes.



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, ao julgar a apelação criminal, o Tribunal Regional Federal da Quinta Região considerou que “os Delitos por ele cometidos revelam-se autônomos, sem relação de dependência entre as Condutas e sem exigência de realização prévia da Conduta contida no Tipo antecedente” (fl. 45, e-doc. 2).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 1.993.384/PE, consignou:



    “(...) o acórdão recorrido está em consonância com a lógica delineada por esta Corte Superior, de modo que a conduta do art. 240 do ECA, expressa, consoante revaloração do vasto contexto fático-probatório destacado pelo Tribunal Regional, autonomia em relação aos crimes do art. 241 e, especialmente, do art. 241-A do ECA. 



    Isso porque, do quadro fático disposto no acórdão recorrido, o recorrente ‘filmou com o seu celular os adolescentes, ... mantendo relações sexuais. O vídeo teria sido transmitido por ... a outros colegas via bluetooth ..., que se encontravam na escola com uso ele um notebook e em comunhão de desígnios teriam publicado o vídeo na página do Facebook pertencente a ..., o que possibilitou o acesso indiscriminado das cenas de sexo explícito’ (fl. 42). Da sentença, fora extraído trechos que bem representam a inserção do crime do art. 240 do ECA no trajeto delitivo do crime do art. 241-A do ECA. 



    A Corte Regional ainda revigorou essa independência ao dispor que ‘Colhe-se que ... agiu com plena consciência da Ilicitude de suas Condutas concernentes ao ato de filmar a relação sexual entre os Adolescentes, cuja condição sabia, e ao repasse do vídeo para ...., colega da Escola na qual ambos estudavam’ (fl. 43). 



    Ressalto, outrossim, que o princípio da consunção tem aplicabilidade nas situações fáticas nas quais a conduta anterior for realizada com um único objetivo de praticar o crime-fim. Nesse aspecto: AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 29/11/2022; o que não foi o caso dos autos.  



    Nessa toada, ainda, esclareço que a absorção do delito de produção de material pornográfico não é possível diante da existência de bens jurídicos diversos a reclamar a tutela jurisdicional, de modo que, na esteira da pacífica jurisprudência desta Corte Superior, ‘A consunção é aplicada quando um dos delitos constitui meio necessário à preparação ou execução de outro crime. Evidenciada a autonomia de desígnios e a distinção de bens jurídicos tutelados [...] não há falar em absorção de um delito pelo outro’ (AgRg no HC n. 703.115/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 15/8/2022)” (fls. 191-192, e-doc. 6).



    11. Na espécie, as instâncias antecedentes reconheceram a pré-existência de autonomia entre os crimes previstos nos arts. 240 e 241-A da Lei n. 8.069/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente, na mesma linha, por exemplo, dos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO, GUARDA DE INSUMOS DESTINADOS À FABRICAÇÃO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INADMISSIBILIDADE. PRETENSÃO DE NULIDADE DA AÇÃO PENAL E ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA: REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. CONSUNÇÃO ENTRE O CAPUT E INC. I DO § 1º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE NO CASO: CONDUTAS AUTÔNOMAS E CONTEXTO FACTUAL DIVERSO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 212.183-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.3.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE ARMA DE FOGO. DENÚNCIA ANÔNIMA: ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS LEGITIMADORES DO ACOLHIMENTO: PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSORÇÃO DE CRIMES E DOSIMETRIA DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 159.544-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    12. A postulada revisão da alegada consunção entre os crimes de registro de vídeo de cena de sexo envolvendo adolescentes e sua posterior divulgação exigiria reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA (ARTS. 33, § 4º, E 40, III, DA LEI DE DROGAS). AUSÊNCIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade judicial, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto, de modo que aos Tribunais Superiores cabe tão somente o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados na fixação da pena. 2. É lícita a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, III, da Lei de Drogas, em razão na proximidade do local dos fatos com serviço de reinserção social e com sede de entidade esportiva. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – descaracterização da dedicação a atividade criminosa e aplicação do princípio da consunção entre os delitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (RHC n. 203.550-AgR-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 22.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER, FRAUDE PROCESSUAL E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CRIMES PRATICADOS CONTRA SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. SUBMISSÃO DOS ACUSADOS A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 224.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 3.3.2023).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Writ substitutivo de recurso contra acórdão condenatório. 3. Acórdão de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça que repete fundamentação da decisão monocrática. Ausência de nulidade. Precedente. 4. Cerceamento de defesa pela não produção de prova anteriormente deferida. Ausência de prejuízo. 5. Consunção do crime de tortura pelo de roubo e desclassificação para o de exercício arbitrário de razões de outrem. É vedado o reexame de provas em sede de habeas corpus para alcançar conclusão fática diversa daquela exposta na sentença. Precedentes. 6. Acórdão de apelação que, ao reduzir a pena fixada pela sentença, deixou de observar que o regime inicial de cumprimento deixaria de ser necessariamente o fechado, diante do período de prisão cautelar sofrido pelo réu. Necessidade de integração. 7. Provimento parcial do agravo regimental para determinar ao Tribunal de Justiça de origem que proceda à complementação do julgamento dos recursos defensivos, nos termos da norma do art. 387, § 2º, do CPP na definição do regime inicial de cumprimento das penas” (RHC n. 202.165-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.7.2022).



    13. Não há comprovação de ilegalidade ou teratologia, estando o julgado impugnado fundamentado na legislação de regência e em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal.



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus, prejudicada a medida liminar requerida (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardando-se as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça posto nestes autos.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora